Tribunal: TJDFT
Processo: 0724848-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724848-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANNE NOGUEIRA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEANNE NOGUEIRA DA ROCHA contra a decisão de ID 156329665 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que é necessária a manutenção do IADES no polo passivo, diante de sua responsabilidade na aplicação do concurso; que foi reprovada na fase de avaliação biopsicossocial e de perícia médica do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas, por não se qualificar como pessoa com deficiência; que, após a interposição de recurso administrativo e o respectivo indeferimento, foi realocada para a classificação geral; que tem má formação congênita dos punhos; que possui cartão de identificação de pessoa com deficiência; que é desnecessária dilação probatória. Requer, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar o retorno à lista de vagas reservadas às pessoas com deficiência, com a participação nas demais etapas e com nomeação e posse, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos, para a verificação da responsabilidade da ré, conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Acerca da exclusão da banca examinadora do polo passivo, “o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘em matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o polo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda’” (Acórdão 1281634, 07101691820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020). No edital do concurso público (ID 156264106 dos autos de origem), o item 7.16.2 que a avaliação biopsicossocial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência. Desse modo, assiste razão à parte agravante quando sustenta a necessidade de manutenção da banca examinadora no polo passivo, por ser a responsável pela avaliação que ensejou a sua reprovação. A questão, contudo, corresponde ao mérito do agravo de instrumento. Quanto à sua desclassificação como pessoa com deficiência, com a consequente realocação na lista geral, a perícia médica concluiu que “não há elementos suficiente para caracterizar prejuízo incapacitante na realização das atividade cotidianas. Exame físico e entrevista bem direcionada. Com atividades dentro do padrão funcional.” (ID 156264122 dos autos de origem). Conquanto a parte agravante tenha apresentado laudo médico que atestou que a doença nos punhos tem aptidão para caracterizá-la pessoa com deficiência (ID 156264130 dos autos de origem), subsiste, por ora, a conclusão lançada pela equipe responsável pela avaliação biopsicossocial, até a adequada instrução probatória, que concluirá se é possível enquadrar a patologia dentre aquelas que caracterizam a pessoa com deficiência. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSOCIAL. REPROVAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. READMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A enfermidade da recorrente, por si só, não causa dificuldades para o desempenho das funções inerentes ao cargo objeto do certame. Segundo a banca organizadora, a agravante não é pessoa com deficiência física, motivo pelo qual foi eliminada do concurso, pois as vagas são reservadas àqueles que possuem alguma limitação, visando a incluí-los no serviço público, o que, em princípio, não é o caso da agravante. 2 - Os laudos médicos juntados pela recorrente, na demanda principal, não ensejam, desde logo, a imediata readmissão no certame. É preciso confrontá-los em regular dilação probatória, notadamente por ocasião da futura perícia médica judicial. (Acórdão 1709607, 07265834320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023). (grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora